Tribunal: TJDFT
Processo: 0701156-78.2020.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701156-78.2020.8.07.9000 AGRAVANTE: ELZA MARIA MEDEIROS JARDIM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO ELZA MARIA MEDEIROS JARDIM interpôs agravo de instrumento da r. decisão proferida na ação cominatória proposta contra o DISTRITO FEDERAL, na qual foi indeferida tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Reporto-me ao relatório da Decisão ID 68086501, que concedeu prazo adicional para o NATJUS juntar Nota Técnica. Foi anexada aos autos Nota Técnica, ID 68807075, que considerou a demanda pelo medicamento justificada com ressalvas. O Ministério Público manifestou-se pela concessão do pedido de tutela de urgência, ID 68901807. É o breve relatório. Decido. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tratando-se de fornecimento de medicação não padronizada pelo SUS, o STJ, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, assentou a exigência de quatro requisitos cumulativos: imprescindibilidade do tratamento, inexistência de medicação com efeito terapêutico similar oferecida pelo SUS, incapacidade financeira e registro da medicação na ANVISA. Em Nota Técnica, elaborada a partir da análise do caso clínico específico da parte autora, o NATJUS/TJDFT consignou: "Considerando o diagnóstico de adenocarcinoma endometrial, moderadamente diferenciado, metastático, com imuno-histoquímica demonstrando instabilidade de microssatélite (MLH1 negativo e PSM2 negativo), e progressão de doença após quimioterapia de 1a linha a base de platina, segundo relatório médico do Dr. Marcelo Uchôa; Considerando tratar-se de doença metastática e progressiva, sem perspectiva real de cura, apenas de controle e paliação de sintomas, e sem muitas opções terapêuticas; Considerando as evidências de aumento de sobrevida livre de progressão da doença demonstrada com o uso do anticorpo monoclonal anti-PD-1, PEMBROLIZUMABE, como regime de salvamento para pacientes com neoplasia de subtipo molecular MSI, hipermutado, conforme demonstrou estudo realizado por Le et al., (2015); Considerando a ausência de outras opções terapêuticas nesses casos como terapia de salvamento e a disponibilidade dessa medicação no Brasil; Este NATJUS conclui por considerar a demanda como JUSTIFICADA COM RESSALVAS, pois há vantagens da utilização da droga demonstrada em estudos, ressalvando que a ANVISA não aprovou essa medicação para essa finalidade; os estudos publicados foram com um número pequeno de pacientes e, na maioria dos casos, tratavam-se de portadores de outros tipos de neoplasias que não câncer de endométrio, não sendo possível caracterizar a sua imprescindibilidade".(grifei). De outro lado, o oncologista clínico Gustavo Bastos Ribas, vinculado à Secretaria de Estado de Saúde, acerca da adequação da medicação para o tratamento do quadro clínico da parte autora, asseverou, ID 65605942: "se o tratamento indicado se adequa ao caso; NÃO, O medicamento NÃO é compatível com o quadro clínico do autor, acerca da indicação médica para o CID descrito, nos termos dos protocolos clínicos, literatura médica e padronizações desta Secretaria. NÃO há indicação precisa em bula para o tumor de endométrio, a deficiência de reparo de genes do DNA é parcial, fato que não indica claramente a medicação. Portanto, NÃO há indicação Conforme análise no laudo técnico fornecido pela médica assistente do serviço privado de Oncologia Clínica da Clínica Aliança (grifei)". 1 _ Assim, considerando que (I) o medicamento não possui registro na ANVISA para o tratamento da doença que acomete a parte autora; (II) na bula da medicação não é previsto o tratamento de tumor de endométrio; (III) o Núcleo de Apoio Técnico que assessora este juízo classificou a demanda justificada com ressalvas e afirmou não ser possível caracterizar a imprescindibilidade do tratamento, em cognição sumária, não vislumbro satisfeitos os requisitos do TEMA 106/STJ, razão pela qual indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 2 _ Defiro o pedido formulado pelo Distrito Federal de avaliação da parte autora pela Coordenação Médica Especializada da SES/DF, a ser realizada no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. 3 _ Após a juntada da avaliação, intimem-se as partes para manifestação no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, a começar pela parte autora. 4 _ Decorrido o prazo, independente de manifestação, ao Ministério Público para parecer final. 5 _ Por fim, retornem os autos conclusos para decisão de organização/saneamento ou julgamento antecipado. 6 _ Intimem. Cumpra-se.” A agravante-autora pede a antecipação da tutela recursal para compelir o Distrito Federal ao custeio do medicamento postulado, sob pena de multa. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A agravante-autora, com 73 anos, é portadora de adenocarcinoma de endométrio grau 2, estadiamento IV, com implantes metastáticos em ossos de região sacro-ilíaca, com progressão da doença, e o médico assistente prescreveu o uso da medicação Pembrolizumabe 200mg, EV, a cada 3 semanas (21/21 dias) por 35 ciclos. A Primeira Sessão do e. STJ, após o julgamento do EDcl no REsp 1657156 / RJ (Tema 106), em 12/09/2018, Rel. Min. Benedito Gonçalves, fixou a seguinte tese quanto à obrigatoriedade do Poder Público em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: “TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” Da leitura do parecer técnico elaborado em 29.07.20 pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – Natjus do TJDFT, não é permitido concluir pela imprescindibilidade ou necessidade do medicamento Pembrolizumabe ao tratamento da agravante-autora. Nesse sentido, transcrevo os seguintes trechos da nota técnica: “[...] Contudo, ainda que se inicie uma terapia com PEMBROLIZUMABE para esse caso, a melhor resposta à terapia de agente único foi observada no melanoma e no câncer de pulmão, tumores que tendem a ter menos heterogeneidade molecular do que as malignidades ginecológicas. [....] Acrescenta-se que a ANVISA, agência reguladora brasileira responsável pela liberação de medicamentos, aprovou o registro do PEMBROLIZUMABE, que adota o nome comercial de Keytruda®, com indicação para o tratamento de pacientes com alguns tipos de cânceres, mas, até a finalização dessa pesquisa, a ANVISA ainda não havia manifestado indicação do uso do PEMBROLIZUMABE no caso de câncer endometrial. Assim, nesse contexto, a indicação dessa medicação para tratamento de câncer de endométrio metastático seria off-label, ou seja, sem previsão em bula. [...] Este NATJUS conclui por considerar a demanda como JUSTIFICADA COM RESSALVAS, pois há vantagens da utilização da droga demonstrada em estudos, ressalvando que a ANVISA não aprovou essa medicação para essa finalidade; os estudos publicados foram com um número pequeno de pacientes e, na maioria dos casos, tratavam-se de portadores de outros tipos de neoplasias que não câncer de endométrio, não sendo possível caracterizar a sua imprescindibilidade.” Ainda, o Dr. Gustavo Bastos Ribas, médico oncologista da SES/DF, em consulta administrativa ao pleito da agravante-autora para compelir o Distrito Federal a fornecer o medicamento Pembrolizumabe, prestou as seguintes informações: “A) se o tratamento indicado se adequa ao caso; NÃO, O medicamento NÃO é compatível com o quadro clínico do autor, acerca da indicação médica para o CID descrito, nos termos dos protocolos clínicos, literatura médica e padronizações desta Secretaria. NÃO há indicação precisa em bula para o tumor de endométrio, a deficiência de reparo de genes do DNA é parcial, fato que não indica claramente a medicação. Portanto, NÃO há indicação Conforme análise no laudo técnico fornecido pela médica assistente do serviço privado de Oncologia Clínica da Clínica Aliança 41550686: ( " diagnosticado em junho de 2019. O exame histopatológico e imunohistoquimico confirmaram adenocarcinoma de endométrico grau 2, estadiamento IV com implantes metastáticos em ossos de região sacro-ilíaca, já tendo sido submetida a cirurgia como parte do tratamento. Após ter sido submetida a tratamento quimioterápico de 1a linha à base de platina, o médico assistente recomendou o regime de salvamento com o uso da medicação Pembrolizumabe 200mg, EV, a cada 3 semanas (21/21 dias) por 35 ciclos. A paciente apresenta imunoistoquímica instabilidade de microsatélite( MLH1 e PSM2 negativos) e nesse grupo de pacientes há benefício com tratamento imunoterápico") Diante dos elementos acima coligidos, não há prova inequívoca da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento Pembrolizumabe ao tratamento da agravante-autora, consoante tese fixada pelo e. STJ no Tema 106. Ademais, conforme consta da r. decisão, o MM. Juiz deferiu o pedido do Distrito Federal, de avaliação da agravante-autora pela Coordenação Médica Especializada da SES/DF, a ser realizada no prazo de 15 dias. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. À d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 4 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora